Tribunal: TJDFT
Processo: 0718395-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0718395-29.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO LOPES MARANHAO RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. DESPACHO Na petição de ID no 31945946, a agravada requer o desentranhamento das petições de IDs 31944124 e 31944126, ao argumento de que foram juntados por equívoco no presente feito. Nada a prover, porquanto a manutenção dos documentos nos autos não acarreta qualquer prejuízo ao processo, devendo serem desconsiderados. Tendo em vista o substabelecimento juntado no ID no 31947035 – pág. 2, retifique-se a autuação para que as publicações referentes à parte agravada SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. doravante sejam feitas em nome da advogada Ângela Ramos Pinheiro, OAB/DF 31.608. Cumpra-se o despacho de ID no 31408863, remetendo-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007